Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-98.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARIMBO E ASSINATURA DO ENDOSSANTE. ENDOSSO REGULAR. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TEMA 620 DOS RECURSOS REPETITIVOS. ANÁLISE DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS CUSTOS DO SERVIÇO. REDUÇÃO.COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 51, IV E XII DO CDC. RECIPROCIDADE DO DIREITO DE COBANÇA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA. PROVA DO REAL VALOR DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Conforme o art. 29, §1o, da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário é transferível por endosso em preto, aquele no qual se indica expressamente o endossatário. O conceito não tem qualquer relação com a presença ou ausência de assinatura, a qual é essencial para qualquer tipo de endosso.
2. Na hipótese, consta na primeira página da cédula de crédito bancário carimbo com o nome do endossatário. Embora o espaço para assinatura dentro do carimbo esteja em branco, há ao lado a rubrica do endossante. A análise do documento indica que se trata de rubrica atinente ao ato de endosso.
3. Conforme a tese referente ao Tema 620 dos Recursos Especiais Repetitivos: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
4. Embora haja legalidade em abstrato, incidem as normas de Direito do Consumidor, especialmente a proibição de cláusulas abusivas (art. 51, do CDC). Assim, em caso de vantagem exagerada, desproporcional, é possível sua supressão ou redução judicial (art. 6o, V, do CDC).
5. Na hipótese, o valor é desproporcional, por dois motivos. Em primeiro lugar, a tarifa de cadastro é taxa acessória, não essencial para a conclusão do contrato. Em segundo lugar, conforme descrito no contrato, a taxa é cobrada para consulta de dados cadastrais em órgãos de proteção de crédito e sua respectiva análise. São atos que demandam pouco tempo e podem ser feitos por funcionário da própria instituição financeira: o valor cobrado está acima do custo real da operação.
6. De acordo com o art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor- CDC, são nulas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor.
7. Na hipótese, a cláusula é abusiva porquanto só há previsão de ressarcimento de despesas de cobrança em favor do fornecedor. Ademais, o dispositivo não possui destaque (art. 54, § 4o, do CDC) e refere-se a ressarcimento de custos de cobrança, o que significa a exigência explicita de demonstrar, com documentos e outros meios de prova, os gastos com a cobrança extrajudicial - o que não ocorreu.
8. "O inc. XII do art. 51 requer análise sistemática. O CDC norteia-se pelos princípios da boa-fé e do equilíbrio nas relações contratuais (arts. 4o, III, 6o, V, 39, V, 51, IV, c/c § 1o) (...) A ilegalidade decorre do estabelecimento unilateral e exigência de pagamento adiantado – e não ressarcimento! – de valor rotulado de honorários advocatícios, mas que, invariavelmente, não decorreu de qualquer serviço advocatício. Em síntese, o dispositivo não permite o pagamento antecipado de qualquer verba que, em tese, se refira a custo de cobrança. Reitere-se: a Lei fala em possibilidade de ressarcimento (reembolso) e não em cobrança antecipada. Ademais, não basta previsão semelhante em favor do consumidor – deve-se verificar in concreto se não se cuida de expediente para burlar limites da multa (cláusula penal moratória) e, de modo mais genérico, exercício abusivo de direito (art. 187 do CC)." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p 418-419)
9. Recurso da instituição financeira não provido. Recurso da consumidora parcialmente provido.